Tribunal: CARF
Processo: 13609.000040/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000040/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.281 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
REFRAMAX ENGENHARIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
É obrigação da empresa recolher as contribuições sociais a seu cargo no prazo
estabelecido na legislação.
COMPENSAÇÃO.
Valor retido e destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra será compensado pelo respectivo
estabelecimento
da empresa cedente, quando do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço.
O valor a compensar referente à retenção sobre nota fiscal/fatura, efetivamente
abatido em documento de arrecadação da Previdência - GPS, deve ser
informado na GFIP, se não tiver sido compensado na competência em que
ocorreu a retenção, nos termos da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa – Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a), Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000040/2010-34
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000040/2010-34

Relatório Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13609.000040/2010-34, em face do Acórdão no 02-41.189 (e-fls. 937/950), julgado pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
(DRJ/BHE), em sessão realizada em 23 de novembro de 2012, no qual os membros daquele
colegiado entenderam, por unanimidade de votos, indeferir o pedido de realização de perícia e,
no mérito, julgar procedente em parte a impugnação, mantendo parte do crédito exigido no
Debcad no 37.248.924-9, de acordo com os fundamentos de e-fls. 937/950:

O lançamento e sua impugnação foram bem reportados pela primeira instância, pelo
que passo a adotar o relatório daquele julgado:
“Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a sociedade empresária
acima identificada no montante de R$ 533.827,79, consolidado em 21/1/10,
relativo às contribuições destinadas à Seguridade Social parte devida pela
empresa, bem como a contribuição da empresa para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, não recolhidas em época própria,
do período de 2/2005 a 12/2006, inclusive 13o salário de 2006.
Consoante Relatório Fiscal e anexos, fls. 135/142, os fatos geradores das
contribuições lançadas foram as remunerações pagas aos segurados empregados
e contribuintes individuais não recolhidas em época própria e não declaradas em
GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
Em virtude da edição da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009 e, em
observância ao previsto no art. 106, inciso II, “c” do CTN, foi aplicada a multa
mais benéfica ao contribuinte, conforme quadro comparativo constante do
Relatório Fiscal, fls. 136/137.
Para se aplicar a multa mais benéfica ao contribuinte, o crédito foi apurado em
levantamentos distintos, nos termos do DD – Discriminativo do Débito, parte
integrante do Auto de Infração, fls. 8/12, conforme a seguir:
- Multa apurada com base na legislação anterior à MP no 449/2008, no
percentual de 24%, levantamentos: AB – Abono de Férias, AU – Autônomos, FP
– Folhas de Pagamento Diferenças e PR – Pró-labore;
- Multa apurada com base na legislação posterior à MP no 449/2008, no
percentual de 75%, levantamentos: AB1 – Abono de Férias, AU1 – Autônomos,
FP1 – Folhas de Pagamento Diferenças e PR1 – Pró-labore.
Levantamentos AB e AB1 - exige contribuição sobre o pagamento de prêmio
para estimular a assiduidade do empregado, apurada pelo exame da folha de
pagamento, conforme estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho – CCT,
nos termos do art. 28, parágrafos 8o e 9o da Lei no 8.212/91 e art. 214, §9o do
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. O demonstrativo nominal dos valores
pagos, por competência, está anexado às fls. 144/146.
Levantamentos FP e FP1 - constituída a contribuição previdenciária incidente
sobre as remunerações dos segurados empregados apurada pelo cotejamento dos
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000040/2010-34

valores declarados em GFIP, os valores relacionados na folha de pagamento e os
recolhidos por meio de GPS – Guia da Previdência Social. A demonstração dos
valores constantes da GFIP e da Folha de Pagamento, bem como das diferenças
de contribuição detectadas, encontram-se discriminados no quadro constante do
Relatório Fiscal, fls. 138.
Ressalta que as GFIP que serviram de base para a apuração das diferenças
foram as constantes dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal transmitidas antes do início do procedimento fiscal (GFIP válidas para
fins tributários), conforme datas identificadas no demonstrativo de diferenças do
Relatório Fiscal, fls. 138/139.
Para os trabalhadores que a empresa declarou, em GFIP, que estavam expostos a
agentes nocivos no ambiente de trabalho, foi apurado o adicional para
financiamento da aposentadoria especial (especificamente na competência
2/2006), sem o exame das demonstrações ambientais e outros documentos.
Levantamentos AU, AU1 - referem-se às remunerações pagas aos contribuintes
individuais – serviços prestados por pessoas físicas em geral.
Levantamentos PR, PR1 – contribuintes individuais - retirada pro-labore do
sócio Renato Vieira Ribeiro de Souza.
Os valores das remunerações e o nome dos segurados contribuintes individuais
(AU, AU1, PR e PR1) foram obtidos na escrituração contábil e arquivos digitais,
uma vez que não foram incluídos em folha de pagamento, conforme demonstrado
no anexo intitulado “Contribuintes Individuais” fls. 147/151.
A fiscalização verificou que houve valores declarados no campo
“Compensações” nas GFIP (não relacionados à retenção de 11%), dos meses de
4/2005 e 3/2006, 5/2006 a 8/2006. A empresa foi intimada para apresentar a
documentação esclarecedora dos valores compensados, conforme item 5 do TIF –
Termo de Intimação Fiscal, no entanto, não houve manifestação por parte do
sujeito passivo. Os valores das compensações foram glosados por falta da
apresentação da documentação que comprovasse a legitimidade da operação.
Informa, ainda, que foram aproveitados todos os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte, extraídos do Safis - Sistema de Auditoria Fiscal, com a consequente
apropriação aos valores apurados pelo próprio sistema.
Foram consideradas, no lançamento, as compensações de retenções declaradas
em campo específico da GFIP. Pelo fato de a autuada ser uma prestadora de
serviços sujeita à retenção de 11%, foram realizados procedimentos fiscais
específicos.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP pela constatação, em
tese, de ilícitos penais.
A Ação Fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, com
documentos solicitados através do Termo de Início de Procedimento Fiscal e
Termos de Intimação Fiscal de fls. 40/62.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000040/2010-34

A empresa tomou ciência do Auto de Infração em 28/1/10, conforme Aviso de
Recebimento – AR de fls. 155 e apresentou impugnação em 26/2/10, nos termos
do instrumento e anexos de fls. 156/891.
Alega a impugnante que as contribuições apuradas foram recolhidas de acordo
com os valores constantes do Manad – Manual Normativo de Arquivos Digitais e
o Sistema de Validação e Autenticação e não pelos valores declarados em GFIP.
As divergências entre GFIP e Manad referem-se a retificações de GFIP
apresentadas no período fiscalizado. Entende que o trabalho fiscal deve ser
cancelado.
Para provar que já cumpriu com a obrigação principal lançada, cita, como
exemplo, a competência 2/2006. Dispõe que a diferença da base de cálculo
apurada pela fiscalização é de R$ 1.154.128,56, por entender que a impugnante
tinha recolhido contribuição sobre a base de cálculo de R$ 3.909,50. Afirma que
o pagamento da contribuição foi feito referente à base de cálculo de R$
1.157.653,23, conforme documentação em anexo. Se o pagamento foi realizado
com base no salário de contribuição levantado pela fiscalização, através do
Manad, não há mais crédito a ser exigido.
Na referida competência, 2/2006, é possível perceber que foi apurado o total de
contribuição no valor de R$ 365.431,70, que corresponde:
- Devido pela empresa R$ 266.437,35;
- Parte dos empregados R$ 99.741,48 e
- Valor de outras entidades R$ 67.143,88.
A impugnante efetuou a compensação da tributação previdenciária que lhe foi
retida na fonte, pelas empresas tomadoras de seus serviços discriminadas abaixo,
com aquela referente à quota patronal e à quota dos empregados:
Tabela de Retenção de 11% referente ao mês de 2/2006 (fls. 940)

E, ainda, pagou o valor de R$ 67.143,88, referente à contribuição a terceiros, na
alíquota de 5,8%, conforme GPS em anexo.
O restante foi compensado com valores retidos na fonte, conforme demonstrado
na tabela acima. Portanto, o crédito foi extinto, pelo pagamento e pela
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000040/2010-34

compensação, conforme art. 151, incisos I e II do CTN, não havendo que
prosperar o lançamento aqui discutido.
Aduz que é indevida a glosa acerca das compensações realizadas no mês de
4/2005, conforme Notas Fiscais em anexo, pois afronta a legislação
previdenciária, art. 212, da Instrução Normativa INSS/DC no 100 de 18/12/03.
Requer diligência e/ou perícia nas notas fiscais da impugnante, no sentido de se
confirmar que houve a retenção na fonte dos valores lançados, indicando a perita
Heloisa Maria de Souza, contadora da empresa.
Pede a desconstituição do crédito lançado, inclusive quanto à glosa de dedução
da competência 4/2005.
Os autos do processo foram baixados em diligência fiscal, despacho de fls.
896/899 para que a autoridade fiscal se manifestasse acerca das notas fiscais
apresentadas na impugnação e, ao final, concluísse se todos os valores
destacados nestas notas fiscais foram aproveitados na apuração do presente
crédito, conforme RDA – Relatório de Documentos Apresentados, fls. 13/18.
Foi solicitada uma reanálise da glosa da compensação feita pela fiscalização no
mês de 04.2005, tendo em vista os documentos apresentados e a alegação da
empresa de ter sido indevida.
Em resposta à diligência requerida pela autoridade julgadora, a auditoria
pronunciou-se no documento denominado Informação Fiscal, fls. 904/910,
resumidamente reproduzido a seguir:
Esclareceu que, durante a ação fiscal, a Reframax forneceu uma relação de seu
faturamento no período objeto da fiscalização e a correspondente retenção de
11%, que ora foi anexado ao processo administrativo.
A retenção destacada, de acordo com a planilha, foi cotejada com as GPS
contidas no conta corrente extraído do sistema Plenus da DATAPREV e do SAFIS
– Sistema de Auditoria Fiscal. Verificou a auditoria que há retenções sem o
respectivo recolhimento e retenções aglutinadas em uma mesma GPS.
Resumindo: “é impossível vincular o valor recolhido em uma GPS ao valor
retido e à nota fiscal de prestação de serviços.”
O contribuinte foi questionado sobre este assunto durante o procedimento fiscal e
se manifestou em sua resposta de 11/12/2009, anexo 3, fls. 76 e 77, relacionando
as notas fiscais para as quais não foi localizado o respectivo recolhimento
previdenciário.
Da análise das notas fiscais anexadas aos autos pela impugnante, a autoridade
fiscal constatou que os valores retidos referentes a 03 (três) notas fiscais não
foram considerados no RDA e, consequentemente, no Relatório de Documentos
Apropriados – Rada: (de fls.942)

Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000040/2010-34

Explica que em dezembro de 2005, julho e setembro de 2006 as retenções de 11%
de 03 (três) notas fiscais foram aparentemente não aproveitadas pela fiscalização
como recolhimentos previdenciários. Todavia, foi feita a seguinte comparação:
(de fls. 942)

Percebe-se que os valores das retenções somadas recolhidas em GPS (campo
INSS) são superiores aos valores das retenções destacadas nas notas fiscais (de
acordo com o faturamento fornecido pela empresa) e daquelas declaradas em
campo próprio da GFIP no mês, não cabendo o argumento de que as retenções
destacadas nas notas fiscais não foram aproveitadas em sua totalidade pela
fiscalização.
Quanto à glosa de compensação realizada na competência abril de 2005, valor
R$ 52.875,56, levantamento FP, a fiscalização declara que foi indevida. Presta
esclarecimentos sobre o ocorrido e o fato de que a versão da GFIP então vigente
não contemplava a distinção entre a compensação da retenção e as demais
compensações. Considerou, ainda, que em fevereiro de 2005 a empresa possuía
um saldo de retenção que não foi compensada nem em fevereiro, nem em março
de 2005.
Concluiu que o débito deve ser retificado apenas na competência 4/2005, para
excluir a glosa de compensação – Levantamento FP – Folha de Pagamento
Diferenças R$ 52.875,56.
Foi dada ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo, com reabertura do
prazo para se manifestar, em 30/4/12, conforme AR de fls. 920.
Em 30/5/12, a empresa se manifesta sobre o resultado da diligência, fls. 926/930,
reiterando as mesmas razões apresentadas anteriormente na impugnação.

Transcrevo abaixo a ementa do referido julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições sociais a seu cargo, no
prazo estabelecido na legislação.
COMPENSAÇÃO.
O valor retido e destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra será compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente, quando do recolhimento das
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000040/2010-34

contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço.
O valor a compensar referente à retenção sobre nota fiscal/fatura,
efetivamente abatido em documento de arrecadação da Previdência - GPS,
deve ser informado na GFIP, se não tiver sido compensado na competência em
que ocorreu a retenção, obedecido ao disposto na legislação de regência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 926 e seguintes,
reiterando as alegações expostas em impugnação.

Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, redator ad hoc.

Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, a Presidente da Turma ,
designou-me redator ad hoc para formalizar o voto vencedor no presente acórdão, dado que o
relator original, não mais integra o CARF.
O redator ad hoc, para o desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF.
A contribuinte foi intimada do acórdão da DRJ/BHE em 04/02/2013, tendo
apresentado o recurso voluntário em 06/03/2013, portanto dentro do prazo legal, reunindo, ainda,
os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja
vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas no
Acórdão da DRJ, cujo voto transcrevo abaixo e que, desde logo, acolho como minhas razões de
decidir:
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado com base na competência, para fiscalizar e lançar o crédito
previdenciário, prevista nos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/07. A defesa
interposta é tempestiva, portanto as razões de inconformidade da empresa devem
ser conhecidas.
Estão sendo exigidas neste Auto de Infração, as contribuições devidas pela
empresa referentes à parte patronal no percentual de 20%, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, bem como a
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos pela incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, no percentual de 3%,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, conforme preceitua o
art. 22, incisos I e II, da Lei no 8.212/91.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000040/2010-34

A despeito de a empresa ter pedido a desconstituição do crédito tributário em
debate, não houve apresentação de razões de fato e de direito para contrapor os
valores lançados a título de Abono de Férias – levantamento AB e AB1, nem dos
valores de contribuição apurados sobre a remuneração dos contribuintes
individuais – levantamento – Autônomos - AU, AU1 e levantamento Pro Labore –
PR e PR1. Desta forma, deve ser mantida a exigência relativa a estes fatos
geradores.
Diferenças apuradas – Levantamento Folha de Pagamento.
Os argumentos apresentados na contestação referem-se aos levantamentos Folha
de Pagamento – FP e FP1, que apuraram diferenças entre os valores declarados
pela empresa em GFIP e os valores relacionados nas folhas de pagamento
apresentadas em meio digital, abatidos os valores recolhidos pela empresa por
meio de GPS.
Alega a impugnante que as diferenças apuradas pela fiscalização, detectadas
entre a GFIP e o Manad (folha de pagamento em meio digital), foram oriundas
das retificações de GFIP apresentadas em todo o período fiscalizado.
Neste ponto, cabe elucidar que a GFIP considerada pela Fiscalização para fins
de apuração da diferença de contribuição lançada foi a transmitida pela empresa
antes do início do procedimento fiscal, conforme Nota constante do Relatório
Fiscal, fls. 138: Nota: A data da GFIP refere-se à ultima enviada antes do início do
procedimento fiscal. GFIP válida para fins tributários.
No quadro demonstrativo constante do Relatório Fiscal, fls. 138/139, há a
discriminação dos valores declarados em GFIP e os coletados das folhas de
pagamento, bem como a data da transmissão da GFIP (elaborada na Versão 8) e
para as GFIP elaboradas na Versão 7, o nome do Sistema de armazenamento da
GFIP - CNISA (banco de dados das GFIP entregues na Versão 7). Estas
informações identificam quais foram as GFIP que a fiscalização considerou para
extrair os valores das remunerações pagas aos segurados, que serviram de base
para a apuração das diferenças lançadas nos levantamentos Folha de Pagamento
– FP e FP1.
Se a empresa fez retificações em suas GFIP, antes do início do procedimento
fiscal, a autoridade fiscal já considerou os valores constantes das GFIP
retificadoras.
As retificações de dados declarados em GFIP são de inteira responsabilidade da
empresa, conforme estabelece o art. 225, IV, §4o do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a: [...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida,
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto;
[...]
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000040/2010-34

§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
Assim, os dados considerados pela Fiscalização, na apuração do presente
crédito, foram todos eles prestados pela empresa, seja pelos dados coletados em
GFIP, seja pelos dados coletados nas folhas de pagamento digitais.
A impugnante entende que já cumpriu com a obrigação principal lançada, pois as
contribuições foram recolhidas de acordo com os valores constantes do Manad e
não pelos valores declarados em GFIP.
No Relatório Fiscal, item 8.2, fls. 138, a fiscalização diz que os levantamentos
Folha de Pagamento (FP e FP1) – Referem-se às contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, apuradas a partir do cotejamento entre os valores declarados em
GFIP, os relacionados na folha de pagamento e os recolhidos por meio de GPS.
Somente foi apurada diferença de contribuição nas competências em que os
valores pagos pelo contribuinte não foram suficientes para liquidar o valor
devido calculado com base na folha de pagamento comparados com os valores
declarados em GFIP. No item 10 do Relatório Fiscal, fls. 140, descreve a fiscalização
que: Foram aproveitados todos os recolhimentos efetuados pelo contribuinte, extraídos
do Safis e apropriados pelo próprio sistema. Foram, ainda, consideradas as
compensações de retenções declaradas em campo específico da GFIP.
Durante o trabalho de auditoria, a autoridade fiscal informou que analisou e
considerou toda a documentação que lhe fora apresentada, quais sejam, notas
fiscais de prestação de serviços, GFIP, folha de pagamento, GPS, registros
contábeis, entre outros pertinentes ao período fiscalizado. De acordo com o
Termo de Intimação Fiscal no 04, recebido pela empresa em 7/12/2009, foi
solicitada à empresa a justificativa das diferenças de base de cálculo detectadas
pela fiscalização e com base nas respostas e esclarecimentos prestados, bem
como pelos valores constantes da documentação da empresa, houve a
constituição do crédito em comento. Cabe esclarecer, ainda, que a veracidade
dos valores informados nos documentos elaborados pela empresa são de sua
inteira responsabilidade.
Uma das diferenças apurada no levantamento FP – Folha de Pagamento (cotejo
folha/GFIP) decorre do fato de a empresa não ter incluído em folha de
pagamento a remuneração de contribuintes individuais como especificado no
levantamento AU e AU1, item 8.3 do relatório fiscal, fls. 139/140, conforme
relação nominal dos contribuintes individuais fls. 147/151:
A remuneração e a identificação dos contribuintes individuais
(Levantamento AU e AU1) foi obtida com base na escrituração contábil e
nos arquivos digitais, uma vez que também não foram incluídos em folha de
pagamento, tendo o sujeito passivo sido autuado em conseqüência. Os
dados foram comparados com os declarados em GFIP, utilizando-se para
tal procedimento o Relatório Demonstrativo da Composição da Base de
Cálçulo – DCBC baixado diretamente do Cadastro nacional de
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000040/2010-34

Informações Sociais – CNISA e o GFIP WEB (para GFIP apresentadas na
rede bancária após 01/2006).
Se as remunerações apuradas no levantamento AU e AU1 – Autônomos
(remuneração de contribuintes individuas), não estavam na folha de pagamento e
a empresa afirma que realizou os pagamentos com base nos valores constantes da
folha de pagamento, sinal que há valor devido e não pago passível de apuração
de crédito.
Para provar que o crédito já está extinto pelo pagamento e pela compensação,
nos termos do art. 151, incisos I e II do CTN, cita, como exemplo, a competência
2/2006. Segundo seu entendimento, o pagamento da contribuição foi feito
referente à base de cálculo de R$ 1.157.653,23, de acordo com os valores
constantes no Manad (folha de pagamento digital).
Passa-se à análise detalhada do lançamento na competência 2/2006, para
demonstrar que o valor apurado pela fiscalização está correto, considerando-se
os pagamentos realizados, as alegações da impugnante, as provas juntadas aos
autos e o resultado da diligência, já relatada nesta decisão (parte Relatório).
No relatório fiscal, fls 138/139, a fiscalização demonstrou as diferenças
apuradas, em cada competência, entre os valores declarados em GFIP e os
constantes da folha de pagamento. Na competência 2/2006, que é o exemplo do
impugnante, tem-se: (fls. 945)

De acordo com o art. 33, §7o da Lei no 8.212/91, os valores já declarados pelo
sujeito passivo em GFIP, não foram objeto de lançamento de ofício, pois a
declaração em GFIP é uma das formas de constituição de crédito da seguridade
social:
Art. 33 [...]
§ 7o O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de
lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não
recolhidos pelo contribuinte. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Diferenças apuradas pela fiscalização: (fls. 945)

Os valores recolhidos pela empresa – GPS – Guia da Previdência Social,
considerando os valores das retenções sofridas na prestação de serviços estão
indicadas no relatório RDA, fls. 15, valor original (sem acréscimos legais), a
saber:
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000040/2010-34

Tabela 1: RDA – Relatório de documentos apresentados. (fls. 946)

O código 2631 refere-se à contribuição retida sobre a NF/fatura da empresa
prestadora de serviço, o 2100 pagamento realizado pela empresa e o 2119
recolhimento exclusivo para outras entidades denominadas terceiros.
Considerando o salário de contribuição de R$ 3.909,50 que a empresa declarou
em GFIP, na competência 2/2006, as contribuições devidas declaradas são de:
Quadro 5: Informações prestadas em GFIP pela empresa. (fls. 946)

Os recolhimentos realizados pela empresa no valor de R$ 195.637,74 (código de
pagamento 2100 e 2631) foram totalmente apropriados/aproveitados para
deduzir o valor das contribuições devidas, conforme Rada, fls. 24.
Primeiro foram abatidos os valores declarados em GFIP, depois os valores
apurados pela fiscalização, não sendo suficiente para quitar as contribuições
devidas, restando portanto valor exigível que foi objeto do presente lançamento:
Tabela 2: Rada – Relatório de apropriação de documentos apresentados. (fls.
946)

Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000040/2010-34

A tabela abaixo demonstra as diferenças apuradas neste lançamento para a
competência 2/2006, dados extraídos do DD – Discriminativo do Débito, fls. 8/12
- levantamento FP – Folha de Pagamento Diferenças (diferenças de contribuição
apuradas menos o valor pago pela empresa, conforme tabela de apropriação
acima, resultando na exigência lançada):
Tabela 3: Discriminativo do débito. (fls. 947)

Assim, o total devido pela empresa na competência 2/2006 é de R$ 170.794,28,
sem os devidos acréscimos legais.
Razão não assiste à empresa ao dispor que realizou o pagamento/compensação
integral dos valores devidos sobre a base de cálculo de R$ 1.157.653,23.
Aproveitamento dos valores retidos em Notas Fiscais.
Cumpre esclarecer que a sistemática de compensação aduzida pela empresa é
feita em GFIP, nos termos do que estabelece o manual da GFIP, item 2.16:
2.16 - COMPENSAÇÃO
Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente abatido em documento de
rrecadação da Previdência – GPS, na correspondente competência da
GFIP/SEFIP gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido à
Previdência, bem como eventuais valores decorrentes da retenção sobre nota
fiscal/fatura (Lei n° 9.711/98) não compensados na competência em que ocorreu a
retenção e valores de salário-família e salário-maternidade não deduzidos em
época própria, obedecido ao disposto na Instrução Normativa que dispõe sobre
normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições
sociais administradas pela RFB.
A fiscalização em seu relatório fiscal, fls. 140, item 10, descreve:
10. Foram aproveitados todos os recolhimentos efetuados pelo contribuinte,
extraídos do Safis e apropriados pelo próprio sistema. Foram, ainda, consideradas
as compensações de retenções declaradas em campo específico da GFIP.
10.1. Considerando a condição de prestadora de serviços sujeitos à retenção de
11%, foram realizados procedimentos fiscais específicos.
Em conseqüência de procedimentos fiscais específicos, conforme relatado pela
fiscalização, foi possível o aproveitamento das GPS de retenção, código 2631. A
confirmação da regularidade da compensação em GFIP dos valores retidos
decorreu da análise da documentação da empresa, dos recolhimentos efetivados e
demais exigências contidas no art. 31 e seus parágrafos da Lei no 8.212/91, c/c o
art. 219 do RPS:
Lei no 8.212/91:
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000040/2010-34

Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou
até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele
dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento
da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições
destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados
a seu serviço.
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição.
[...]
§ 5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas
para cada contratante.
Decreto no 3.048/99:
Art. 219.....
[...]
§ 5o O contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa
contratante do serviço.
§ 6o A empresa contratante do serviço deverá manter em boa guarda, em ordem
cronológica e por contratada, as correspondentes notas fiscais, faturas ou recibos
de prestação de serviços, Guias da Previdência Social e Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com
comprovante de entrega.
[...]
§ 10 Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será
considerada como competência aquela a que corresponder à data da emissão da
nota fiscal, fatura ou recibo.
§ 11 As importâncias retidas não podem ser compensadas com contribuições
arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social para outras entidades.
Esta autoridade julgadora solicitou à auditoria fiscal que confirmasse se houve o
aproveitamento de todas as retenções de 11% destacadas nas notas fiscais
anexadas aos autos pela impugnante. Após um detido trabalho de reanálise, foi
expedida a Informação Fiscal de fls. 904/910, cujo inteiro teor foi encaminhado à
empresa, com abertura de prazo para manifestação. Em 30/5/12, a empresa
apresentou as mesmas razões da impugnação, no prazo concedido para se
manifestar sobre o resultado da diligência, fls. 926/930, sem atacar nenhum
ponto específico da Informação Fiscal.
Conforme já relatado nesta decisão (parte relatório), as provas juntadas pela
empresa na impugnação foram reanalisadas pela auditoria fiscal que concluiu:
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000040/2010-34

Percebe-se que os valores das retenções somadas recolhidas em GPS (campo
INSS) são superiores aos valores das retenções destacadas nas notas fiscais (de
acordo com o faturamento fornecido pela empresa) e daquelas declaradas em
campo próprio da GFIP no mês, não cabendo o argumento de que as retenções
destacadas nas notas fiscais não foram aproveitadas em sua totalidade pela
fiscalização.
Deve ficar registrado que a auditoria ao examinar as provas, notas fiscais, GPS
de retenção salientou a dificuldade de vincular o valor recolhido em uma GPS ao
valor retido e à nota fiscal de prestação de serviços. Neste sentido, disse que o
contribuinte foi questionado, durante o procedimento fiscal, sobre a dificuldade
de vinculação das notas fiscais e pagamentos. A empresa em sua resposta de
11/12/2009, anexo 3, fls. 76 e 77, relacionou as notas fiscais para as quais não foi
localizado o respectivo recolhimento previdenciário. Portanto, as retenções
comprovadas de acordo com legislação previdenciária foram integralmente
aproveitadas pela fiscalização, não havendo reparo a ser feito no lançamento.
A análise feita na competência 2/2006, serve para convalidar o trabalho nas
demais competências lançadas, haja vista que a fiscalização, por ocasião da
diligência, examinou toda a documentação apresentada na impugnação referente
a todas as competências, conforme Informação Fiscal de fls. 904/910. O
impugnante alegou nos demais processos lavrados na mesma ação fiscal ser
indevida a contribuição lançada em outras competências. A análise de todos os
processos foi feita conjuntamente por esta autoridade julgadora e não foi
encontrada nenhuma irregularidade ou divergência de valor em relação ao que
foi lançado pela fiscalização, o que demonstra o acerto do trabalho fiscal.
Afirma a impugnante que pagou o valor de R$ 67.143,88, referente à
contribuição de terceiros da competência 2/2006. De acordo com o Rada, fls. 24,
na referida competência, foi aproveitado pela fiscalização o valor pago pela
empresa no total de R$ 67.166,21, portanto, o aproveitamento de valores pagos
foi superior ao que o impugnante indicou.
Glosa de compensação.
Quanto à alegação de que houve glosa indevida de compensação na competência
4/2005, a auditoria, na Informação Fiscal, a considerou indevida.
Concluiu que deve ser excluído do levantamento FP – Folha de Pagamento,
competência 4/2005 a glosa de dedução no valor de R$ 52.875,56.
Diligência/perícia.
No que se refere ao pedido de diligência e/ou perícia nas notas fiscais da
impugnante, no sentido de se confirmar que houve a retenção na fonte dos valores
lançados, indefiro o pleito da impugnante, por entendê-lo desnecessário, seja por
razões fáticas, seja por ausência dos requisitos legais previstos no art. 16, IV, do
Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionar:[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000040/2010-34

O pedido de diligência/perícia para verificar se houve retenção nas notas fiscais
não necessita de conhecimento específico de perito. O auditor fiscal que realizou
o lançamento é competente para avaliar se houve o destaque da retenção de 11%
na nota fiscal/fatura de prestação de serviços, conforme estabelece o art. 31 da
Lei no 8.212/91, bem como se houve seu devido recolhimento.
Ademais a diligência à autoridade fiscal já foi requerida por esta autoridade
julgadora com fins de esclarecer se houve o aproveitamento dos valores retidos e
destacados em notas fiscais, quando da constituição do presente lançamento.
De todo o exposto, voto pelo indeferimento da perícia e, no mérito, pela
procedência em parte da impugnação, mantendo parte do crédito lançado.
Retifica-se o levantamento na rubrica abaixo indicada:
Competência
Levantamento estabelecimento 07.147.444/0001-01
Rubrica
Exclusão do Valor R$
4/2005
FP – Folha de pagamento diferenças
Glosa dedução
52.875,56
Da análise do detalhado voto acima, verifica-se que carece de razão à
contribuinte, não merecendo reforma a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de
decidir do julgamento de primeira instância.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 1021
DF CARF MF
Original